Tribunal: STF
Processo: Súmula 650
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 650

Os incisos I e XI do art. 20 da Constituição Federal não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto.

[{"tipo": "topico", "texto": "Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e marco temporal para verificar existência da comunidade indígena1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento daPet 3.388, Rel. Min. Carlos Britto, DJe de 1º/7/2010, estabeleceu como marco temporal de ocupação da terra pelos índios, para efeito de  reconhecimento como terra indígena, a data da promulgação daConstituição, em 5 de outubro de 1988. 2. Conforme entendimento consubstanciado naSúmula 650/STF, o conceito de 'terras tradicionalmente ocupadas pelos índios' não abrange aquelas que eram possuídas pelos nativos no passado remoto. Precedente:RMS 29.087, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 14/10/2014. 3. Renitente esbulho não pode ser confundido com ocupação passada ou com desocupação forçada, ocorrida no passado. Há de haver, para configuração de esbulho, situação de efetivo conflito possessório que, mesmo iniciado no passado, ainda persista até o marco demarcatório temporal atual (vale dizer, a data da promulgação daConstituiçãode 1988), conflito que se materializa por circunstâncias de fato ou, pelo menos, por uma controvérsia possessória judicializada. 4. Agravo regimental a que se dá provimento.[ARE 803.462 AgR, rel. min.Teori Zavascki, 2ª T, j. 9-12-2014,DJE29 de 12-2-2015.]● Ação de usucapião de terras em antigo aldeamento indígena: competência da Justiça EstadualO acórdão hostilizado, ao contrário do alegado pela embargante, enfrentou os argumentos trazidos nas razões do agravo regimental, ao demonstrar que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com a orientação sumulada desta Corte, no sentido de que a competência para o julgamento de ação de usucapião de terras localizadas em antigo aldeamento indígena é da Justiça Estadual, não subsistindo interesse da União, porque as regras definidoras do domínio, de que cuidam os incisos I e XI do art. 20 daConstituição Federal, não alcançam as terras que, em passado remoto, foram ocupadas por indígenas (Súmula 650/STF).[AI 814.128 AgR-ED, rel. min.Luiz Fux, 1ª T, j. 23-6-2015,DJE156 de 10-8-2015.]Recurso. Extraordinário. Inadmissibilidade. Usucapião. Antigos aldeamentos indígenas. Falta de interesse da União. Incompetência da Justiça Federal. Agravo regimental não provido. Aplicação dasúmula 650. As regras definidoras de domínio da União, insertas no art. 20 daConstituição Federalde 1988, não abrangem as terras ocupadas, em passado remoto, por antigos aldeamentos indígenas.[AI 307.401 AgR, rel. min.Cezar Peluso, 1ª T, j. 5.4.2005,DJde 29-4-2005.]●Indeferimento do pedido de conversão em súmula vinculanteCom efeito, a conversão doEnunciado 650da Súmula deste Tribunal em verbete vinculante já havia sido proposta pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA nos autos daPSV 49/DF. Ao analisar os requisitos de admissibilidade daquela proposição, a Comissão de Jurisprudência asseverou, entre outros pontos, que não havia mais absolutamente nenhuma atualidade na controvérsia judicial que motivara a edição daSúmula 650-STF. Verificou a referida Comissão permanente, nessa linha, o diminuto número de decisões prolatadas por este Tribunal nos últimos anos a respeito da temática tratada naSúmula 650, restrita à questão da impossibilidade de se reconhecer, como bens da União, os imóveis urbanos usucapiendos que, num passado longínquo, integraram áreas de antigos aldeamentos indígenas. (...) Isso posto, sendo manifesto, aqui também, o não atendimento de requisito constitucional indispensável à edição da súmula proposta, qual seja, a atualidade da controvérsia cristalizada naSúmula 650-STF (art. 103-A, § 1º, daCF), determino o arquivamento desta proposta de edição de súmula vinculante.[PSV 92, rel. min.Ricardo Lewandowski, P, j. 24-9-2015,DJE194 de 29-9-2015.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 480."}]